Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740046-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZAURA DE MENEZES MACHADO, CLAUDIA DE MENEZES MACHADO, WILDER DE MENEZES MACHADO, SHELSIA DE MENEZES MACHADO RÉU ESPÓLIO DE: WILSON DE MENEZES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA IZAURA DE MENEZES MACHADO, CLAUDIA DE MENEZES MACHADO SANTOS, WILDER DE MENEZES MACHADO e SHELSIA DE MENEZES MACHADO, contra decisão proferida nos autos do inventário de no 0712533-92.2025.8.07.0004, no qual contendem com JOÃO BOSCO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO DA SILVA PEREIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento de que, em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, sendo necessário analisar a capacidade do acervo hereditário, o qual, no caso, é composto por dois imóveis, um veículo, um reboque e valores a receber, totalizando R$ 407.725,50. O juiz entende não se tratar de acervo módico, razão pela qual determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 249283915). Confira-se: "As partes postulam pela concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não têm condições de arcar com as custas do processo. Na ação de inventário, todavia, a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, de sorte que a concessão da benesse depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. No caso dos autos, o acervo compõe-se de dois imóveis, um veículo, um reboque e valores a receber em ação cível, cujo valor total é de R$ 407.725,50. Não se trata de acervo hereditário módico a indicar incapacidade de arcar com as despesas do processo. Ademais, no presente caso, há valores em espécie a receber. Nesse sentido: "1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado." Acórdão 1375204, 07265179720218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. "2. Em se tratando de processo de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições da inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. 3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de provas para ilidir a hipossuficiência econômica, e em se tratando de partilha com objeto de valor módico, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, com a consequente reforma da decisão agravada." Acórdão 1706567, 07152835020238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. O STJ entende do mesmo modo. Veja-se: "2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.” AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Indefiro, igualmente, o recolhimento das custas ao final do processo. Assim, recolham-se as custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpram-se. Intime(m)-se. " Em seu recurso, os recorrentes pedem: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita para processamento, análise e julgamento do presente recurso; b) a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça; c) alternativamente, o pagamento das custas ao final do processo, com o levantamento dos valores a receber constantes do arrolamento. Sustenta a parte agravante ser legítimo o recurso, com fulcro no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto houve indeferimento da gratuidade de justiça. Alega estar o espólio composto por bens de valor considerável, porém sem liquidez imediata, como imóveis antigos, veículo, reboque e valores a receber mediante autorização judicial. Argumenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas iniciais, sendo a meeira pensionista com renda de R$ 1.518,00. Afirma tratar-se de situação de hipossuficiência, demonstrada por documentos anexados, e que a negativa da gratuidade fere o princípio constitucional do acesso à justiça. Aponta jurisprudência favorável à concessão da gratuidade em casos semelhantes, destacando decisões que consideram a condição financeira dos herdeiros e não apenas o valor dos bens do espólio. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da agravante Maria Izaura de Menezes Machado, porquanto ela declara que é do lar e possui uma renda mensal de R$ 1.518,00, (ID 249114982). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a parte agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator